Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-05.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-05.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.262.351-48 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), LIDIANE NEVES BARBOSA - CPF: 042.569.971-48 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), EXTREMA AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 27.552.222/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação de indenização por dano material e moral. Acidente de trânsito. Colisão entre o veículo dirigido pela ré e a motocicleta pilotada pelo autor. Culpa exclusiva da vítima. Imprudência no ingresso da pista por parte do autor. Depoimento de testemunhal ocular do acidente. Congruência com a versão dos fatos narrados pela ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor
contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito por considerá-la exclusivamente culpado pelo evento danoso, uma vez que adentrou abruptamente, de forma imprudente, a pista em que vinha o veículo conduzido pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova dos autos revela dinâmica do acidente de trânsito que conduz à conclusão da culpa do autor, em razão do ingresso repentino e imprudente na pista que a ré trafegava, ou desta, em função de não ter observado de cuidado e distância em relação ao veículo que seguia à sua frente.

III. Razões de decidir

3.
A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

4.
A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, cuja análise deve se dar a partir do conjunto de fatos e provas disponível no processo e sob a ótica das normas legais pertinentes ao caso concreto.

5. A análise do conjunto probatório, especialmente o depoimento da única testemunha ocular, corroborou a versão de que o autor ingressou abruptamente na via preferencial, conduzindo à conclusão de que sua conduta imprudente foi a causa determinante do acidente.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMIR ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos

p
or Acidente de Trânsito
”
(Proc. nº 1001451-05.2024.8.11.0007), ajuizada pelo apelante em face de LIDIANE NEVES BARBOSA e EXTREMA AGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, julgou o pedido improcedente por considerar que “
não restou comprovada a culpa da requerida para o abalroamento ocorrido na rua Acerola (Rua H), fato que afasta sua responsabilização civil dos fatos narrados na inicial, assim porque a dinâmica do acidente aponta, como se abstrai das fotografias do local e do fato, notícias jornalísticas e da oitiva da testemunha Eduardo Davi Laurenti, para a responsabilização do próprio autor na ocorrência do incidente
” (cf. Id. nº 282442941).

O autor/apelante alega que “
trafegava regularmente com sua motocicleta pela Rua H, quando foi atingido pela caminhonete Toyota Hilux conduzida pela requerida Lidiane, que trafegava na mesma direção, causando-lhe severas lesões físicas, especialmente no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, resultando em incapacidade permanente para o trabalho, além de danos estéticos
”, e afirma que a “
sentença
(lhe)
atribuiu erroneamente a culpa exclusiva
(pelo acidente de trânsito)
, fundamentando-se em depoimentos isolados que destoam do conjunto probatório
”, desprezando, ainda, que a “
colisão

traseira gera presunção de responsabilidade objetiva do condutor que atinge o veículo à frente, conforme estabelecido no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro
”.

Ressalta que o “
conjunto probatório aponta para imprudência e negligência da condutora do veículo requerido
”, asseverando que o “
depoimento da apelada Lidiane diverge significativamente do depoimento da testemunha apresentada por ela,
(já que)
a própria condutora afirma que viu o apelante trafegando pela via, enquanto a testemunha afirma que o mesmo teria adentrado abruptamente na via, o que demonstra inconsistência e fragilidade probatória
”, e, sob essa perspectiva, sustenta que a “
versão mais confiável apresentada nos autos é a da própria apelada Lidiane, que relatou ter avistado o apelante trafegando na via, mas não soube como reagir e acabou colidindo com a motocicleta e, em seguida, contra um muro; a posição final da motocicleta após a colisão, conforme as imagens constantes nos autos, reforça a tese de impacto traseiro
”, sendo que, em seu depoimento pessoal, a ré/apelada Lidiane “
confessa que, por imperícia, não sabia o que fazer,
(...)
confirma o fato de o apelante estar na via no mesmo sentido da apelada, mas devido a velocidade elevada do seu veículo, ela colidiu com a motocicleta do apelante na parte traseira
”.

Sustenta que o “
dano material verificado no local, aliado à posição final dos veículos, revela uma dinâmica incompatível com a alegação de que teria ‘entrado abruptamente’ na via, reforçando a necessidade de reforma da sentença, ao menos, para reconhecer a existência de culpa concorrente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que a r. sentença seja reformada, com o reconhecimento da responsabilidade civil da apelada Lidiane Neves Barbosa e da empresa Agro Rural Comércio de Produtos Agropecuários, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e emergentes, conforme demonstrado nos autos
,
ou,
(...),
ao menos seja reconhecida a culpa concorrente da apelada Lidiane, com retorno dos autos à origem para que se proceda à apuração do grau de sequela e ao arbitramento proporcional da indenização devida ao apelante
”
(cf. Id. nº 282442945).

As apeladas ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 282442948, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a discussão acerca da culpa e a consequente aferição da
responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 09.12.2022, “
na Avenida H, esquina com a Rua H5, próximo a Funilaria do Careca
”, Bairro Centro, município de Alta Floresta/MT (cf. Boletim de Ocorrência juntado ao Id. nº 282442855),
envolvendo colisão entre a caminhonete conduzida pela ré/apelada Lidiane Neves Barbosa, no exercício de sua função à empregadora e corré/coapelada
Extrema Agro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda,
e a motocicleta pilotada pelo autor/apelante
Ademir Alves dos Santos.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na divergência das partes sobre a dinâmica do acidente, na medida em que, a depender da versão considerada, visualiza-se com mais clareza a culpa do outro condutor pela ocorrência do evento danoso.

Segundo a petição inicial, “
o autor transitava pela rua Acerola
(isto é, Rua H),
no sentido da av. Ludovico da Riva Neto à Perimetral Rogério Silva, conduzindo sua motocicleta
(...) (quando)
foi surpreendido por uma colisão traseira da caminhonete Toyota Hilux
”, sendo que o “
impacto resultante da batida contra a traseira da sua motocicleta projetou o autor a vários metros de distância, ocasionando lesões de natureza grave, quase ceifando sua vida
”, então, sob esse enfoque, sustentando a violação do dever de atenção e cuidado da ré na condução do seu veículo, sobretudo o de guardar distância adequada, e a presunção de culpa em desfavor daquele que colide na traseira do automóvel que segue à frente, alegou a culpa exclusiva da ré Lidiane à ocorrência do acidente (cf. Id. nº 282442850).

Por sua vez, na contestação, constou que, “
n
o dia do acidente em discussão, a segunda requerida
(Lidiane)
conduzia o veículo da primeira requerida
(Extrema Agro)
pela rua Acerola (Setor H) em direção a Perimetral Rogério Silva quando foi surpreendida pelo autor que adentrou abruptamente na via com sua motocicleta, sem considerar ou respeitar a trajetória preferencial da requerida
”, já que o “
autor iniciou o seu trajeto passando entre duas árvores na lateral da av. Acerola, transpondo o meio-fio numa tentativa irregular e imediata de acessar praticamente de forma diagonal a Rua H-5 (Flamboiam), sem respeitar o tráfego, muito menos sinalizar a sua conversão, o que resultou no inevitável acidente de trânsito
”, e, “
ao tentar evitar a colisão com a motocicleta, a condutora requerida, numa atitude/reação involuntária, tirou a camionete para fora da pista, vindo a colidir primeiramente de forma lateral (direita) com a moto e, posteriormente, com o muro de uma oficina próxima ao local
”, de modo que, “
ao contrário do alegado pelo autor, não houve colisão traseira entre os referidos veículos, tanto é que a lanterna traseira da motocicleta permaneceu intacta, sofrendo a moto apenas avarias de pequena monta
” (cf. Id. nº 282442882).

Na réplica, o autor enfatizou que “
não procede a alegação das requeridas de que (ele) trafegava entre as árvores da lateral da avenida Acerola,
(pois)
, como já foi afirmado na peça inicial, o autor conduzia sua motocicleta no sentido da Perimetral Rogério Silva de forma regular e em velocidade compatível com a via, o mesmo não ocorreu com as requeridas, que estavam em velocidade superior ao permitido pela via
”, e que “
houve colisão traseira, não suficiente para esmagar a lanterna traseira
(da motocicleta)
, mas suficiente para desequilibrar o autor e arremessá-lo ao chão
”, apontando que as “
imagens do acidente registradas por terceiros, na foto de 1/3,
(é possível verficiar)
a grande distância em que a motocicleta está da esquina da rua H5, comprovando que o autor seguia na avenida Acerola quando houve a colisão traseira
” (cf. Id. nº 282442890).

Na sentença apelada, após regular processamento da demanda, incluindo a dilação probatória na fase instrutória, a
o analisar a discussão de mérito, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...), na forma do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por seu turno o art. 927 do diploma processual dispõe que, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que se refere a distribuição do ônus da prova, à parte autora incumbe demonstrar a conduta antijurídica, os danos e, por fim, o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da parte ré. Por sua vez, compete à parte ré a demonstração de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, conforme consignado na decisão saneadora de ID 159998820.

Feita essa análise, a lide se concentra em verificar a existência de danos materiais e morais sofridos pelo Autor decorrentes dos fatos narrados na inicial. Igualmente, consignou-se na decisão de saneamento do processo como pontos controvertidos a responsabilidade pela ocorrência do acidente (se foi culpa do Autor ou da parte requerida), a existência de ato ilícito que ocasionou o acidente, a existência de incapacidade decorrida do acidente e sua extensão, a existência de danos materiais e de danos morais.

Nessa toada, tem-se que os pedidos autorais improcedem.

Com efeito, não restou comprovada a culpa da requerida para o abalroamento ocorrido na Rua Acerola (Rua H), fato que afasta sua responsabilização civil dos fatos narrados na inicial. Assim porque, a dinâmica do acidente aponta, como se abstrai das fotografias do local e do fato, notícias jornalísticas e da oitiva da testemunha Eduardo Davi Laurenti, para a responsabilização do próprio Autor na ocorrência do incidente.

A testemunha ouvida em Juízo relata o seguinte: ‘
Eu estava sentado ali na frente quando aconteceu o acidente
[...]
o seu Ademir estava no bar da frente, levantou a mão para o pessoal lá do mercado e saiu na frente oficina, no rumo da segunda ou da terceira árvore ele saiu e adentrou à Rua Acerola. No que ele entrou, a gente já escutou o baque
’.

Após, perguntado o Sr. Eduardo se ele adentrou a rua de forma abrupta, a testemunha respondeu eloquentemente que sim. Em sequência, perguntado sobre onde a camionete atingiu a moto do Autor: ‘
eu creio que tenha sido
(atingido/batido)
a lateral, na forma onde ele caiu e como a camionete parou
’.

Dessa forma, a oitiva da testemunha corrobora com os fatos narrados pela requerida no depoimento desta, de que o demandante, de forma negligente, entrou abruptamente na via pública, sabidamente preferencial.

Assim sendo, sob o teor do art. 34, do CTB, competia ao Autor tomar o devido cuidado ao realizar a manobra de entrada na Rua Acerola, avenida principal do Setor H, e que possui alto fluxo de veículos. Ademais, por estar próximo a um cruzamento, o demandante deveria demonstrar prudência especial no trânsito, ao invés de entrar abruptamente na via sem a cautela necessária, por força do art. 44, do CTB. Dessa forma, há a ausência de responsabilização civil da requerida, diante da culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente. Nesse sentido: (...).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, cuja análise deve se dar a partir do conjunto de fatos e provas disponível no processo, e sob a ótica das normas legais pertinentes ao caso concreto, não havendo espaço para conjecturas acerca de circunstâncias abstratas que poderiam ter influenciado ou não os fatos ocorridos.

A “
narrativa
” constante do B.O.
nº

2022.339652, lavrado na data do acidente, e a partir dos registros feitos pela equipe do CIOPS/COPOM que compareceu ao local dos fatos,
di
ante da exposição meramente descritiva, pouco contribui à investigação da forma como efetivamente ocorreu o acidente:

“Esta GUPM foi acionada pelo COPOM e informada que ocorrera um acidente na avenida H esquina com a rua H5, próximo a Funilaria do Careca. De imediato, a GUPM deslocou ao local onde o condutor do V2 (isto é, o autor Ademir dos Santos) já havia sido socorrido pelo bombeiro e a condutora do V1 (isto é, a ré Lidiane Barbosa) encontrava-se em outro veículo pronta para ser levada ao hospital, momento em que foi colhido dados de sua identificação.

Os veículos haviam sido removidos do local.

Durante o registro de imagens do local, populares informaram que os veículos envolvidos se encontravam na oficina do Careca (V1 camionete Hilux) e no Lava-Jato do Seninha (V2 motocicleta Honda CG).

Foi acionado guincho para recolhimento da motocicleta pois encontrava com o licenciamento vencido, e, durante o aguardo deste, compareceu a testemunha que relatou ter visto o acidente.

O V1 também foi recolhido pelo guincho a pedido de um parente do proprietário, não sendo apreendida por encontrar-se com o licenciamento em dia.” (cf. Id. nº 282442855 – pág. 4)

Extrai-se dos dados registrados no B.O., no entanto, do campo destinado às informações dos veículos envolvidos no episódio, que a “
operação
” que, no momento da colisão, vinha sendo praticada pela ré Lidiane seria “
seguindo em frente
”, enquanto a autor Ademir estava “
convergindo
”, o que vai de encontro à versão deste de que sempre esteve seguindo o fluxo normal da pista até que sofreu o abalroamento em sua transira, favorecendo muito mais a narrativa daquela de que o autor teria entrando abruptamente na pista a partir da “
lateral da av. Acerola, transpondo o meio-fio
”.

A única testemunha ouvida em Juízo, durante a audiência de instrução, foi Eduardo Davi Laurenti, o qual disse que, no momento do acidente, estava sentado na frente do mercado da sua família, tendo presenciado quando a colisão entre os veículos aconteceu, e afirmou, de forma inequívoca e categórica, que o autor entrou de forma abruta na pista, que “
ele saiu
(...)
no rumo da 2ª ou 3ª árvore, ele adentrou a
(avenida)
Acerola
”, e, assim que o fez, ou seja, entrou na pista, já ocorreu a colisão.

Portanto, aqui também, dessa vez com peso probatório muito mais incisivo, uma vez que se trata de testemunha ocular do acidente, a prova dos autos condiz e corrobora a versão dos fatos dada pelas rés/apeladas, revelando-se não só em detrimento, mas em total descompasso com aquela oferecida na petição inicial.

Nas razões recursais, o autor/apelante procura deslegitimar o valor probatório dessa prova,
asseverando que o “
depoimento da apelada Lidiane diverge significativamente do depoimento da testemunha
(Eduardo), (já que)
a própria condutora afirma que viu o apelante trafegando pela via, enquanto a testemunha afirma que o mesmo teria adentrado abruptamente na via, o que demonstra inconsistência e fragilidade probatória
”, e, ainda, que, por outro lado, a distância que a testemunha se encontrava do local do acidente (cerca de 150m),

“
por si só, compromete qualquer pretensão de observação acurada dos fatos, (sendo) absolutamente improvável que alguém, a tal distância, possa descrever com precisão os instantes que antecederam a colisão e a dinâmica do acidente
”, porém, em reexame crítico do conteúdo da prova oral produzida nos autos, logo se vê que a argumentação recursal simplesmente distorce o que foi dito em Juízo, eis que, em seu depoimento pessoal, toda a fala da ré Lidiane é no sentido de que foi surpreendida pela entrada abrupta e inesperada, e, por isso, inconsequente, do autor na rua em que vinha trafegando, sendo que, ao dizer que “
avistou a moto entrando, naquele susto eu comecei a buzinar vi que não ia sair da frente não lembra se acelerei ou freei
”, ela apenas reforçou que, de tão repentino, mal teve tempo de reagir racionalmente ao inopinado ingresso do autor na pista à sua frente, restando-lhe jogar o veículo contra o muro para que o acidente não virasse uma verdadeira tragédia, sendo que, em contrapartida, em nenhum momento a depoente disse ou deu a entender que “
viu o apelante trafegando pela via
”, no sentido de que, desde o início, ambos vinham seguindo regularmente pela mesma faixa, no mesmo sentido, e, de repente, por “imperícia”, acabou colidindo com a traseira da moto.

De igual modo, da análise integral do seu depoimento, o que se vê é que a ré Lidiane admite que não se recorda exatamente em que altura a moto do autor entrou na pista, mas foi assertiva ao dizer que o “acidente” ocorreu “
logo depois do mercadinho
” (00:01:37 – cf. mídia digital juntada ao Id. nº 282442932), sendo que a menção “
à

frente do mercado
” no início do depoimento diz respeito a estimativa do momento em que a ré/depoente teria visto o autor entrar na pista, o que não destoa, na verdade, mostra-se bem congruente com os fatos narrados pela testemunha Eduardo, inclusive porque, é válido frisar, não se deve perder de vista que a sua indicação da distância de 150 metros de onde se encontrava consiste em mera estimativa feita por alguém sem expertise no assunto, e, depois, considerando a boa luminosidade e a posição em relação ao acidente (rua reta e ampla), é factível

e perfeitamente crível que a testemunha Eduardo tenha observado os fatos narrados na audiência instrutória.

Diante desse cenário, admito que o conjunto fático-probatório conduz à segura conclusão quanto à culpa exclusiva do autor/apelante à ocorrência do acidente de trânsito debatido nos autos, uma vez que a sua conduta imprudente e negligente de adentrar abruptamente a pista em que vinha trafegando a parte ré foi a causa determinante para o evento danoso, não havendo nada que permita aferir com que o ponto de colisão realmente foi na parte traseira da motocicleta, ao invés de abalroamento lateral, mas, ainda que tivesse, as circunstâncias do caso concreto certamente são suficientes a afastar a presunção (relativa) de culpa que militaria em desfavor da condutora/ré
.

Não configurada a reponsabilidade civil da ré/apelada Lidiane, é inócua a discussão sobre a permanência ou grau de redução da capacidade laboral do autor/apelante Ademir, afinal, não caracterizado o dever de indenizar na espécie, e, se não há falar em culpa daquela, também não se pode cogitar a reponsabilidade civil da ré/apelada
Extrema Agro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda dado o caráter de subsidiariedade em relação à constatação de culpa do seu funcionário.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da AJG.

Custas pelo apelante, observando-se o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025